Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-19.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001380-19.2025.811.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: AITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A
RECORRIDOS: JOSE PEDRO ROCKENBACH e MARIA GONCALINA BOTELHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 A 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO – ATRASO DE 9H PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DESFAVORÁVEIS- EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo ter adquirido passagens aéreas pela ITA Airways para realizar viagem do Rio de Janeiro para Roma, com conexão em Gênova, no período de 7 a 18 de outubro de 2024 e que enfrentaram diversos problemas com a Ré durante a viagem, incluindo alteração inesperada de voo, desembarque sob condições climáticas adversas, cancelamento de voo sem aviso prévio, e rebaixamento de classe de voo e que a Ré ofereceu um acordo pelo downgrade e que teria sido pago após a distribuição da ação.
2. No caso dos autos, a recorrente defende que deve ser aplicada a Convenção de Montreal, que prevaleceria sobre o Código de Defesa do Consumidor.No entanto, é cediço que o STF, no julgamento do Tema 1240 de Repercussão Geral, fixou a tese de que "não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional". Portanto, o presente caso trata de relação de consumo, regida pelas normas do CDC, cuja aplicação é pacífica em situações de transporte aéreo, ainda que internacional.
3. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 ( Seis mil reais), a cada reclamante.
4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
5. A alegação da Requerida de que o cancelamento se deu por condições meteorológicas desfavoráveis , não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade.
6. O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro voo com chegada ao destino final após 9h do horário inicialmente contratado.
7. A mera apresentação de prints de sites meteorológicos e sistemas internos, desacompanhados de nota técnica ou documento oficial, não constitui meio de prova idôneo e suficiente para comprovar a alegada força maior e, consequentemente, a incapacidade de cumprir o contrato de transporte aéreo.
8.Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso do voo do passageiro configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela parte consumidora.
9. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
10. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – TRECHO DE VOLTA - ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - TRAJETO FINAL FEITO DE ÔNIBUS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO – DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O cancelamento do voo e posterior realocação para realizar parte da viagem via terrestre, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil. 2 - Alegação da recorrida de que o cancelamento se deu devido às condições climáticas, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3 - O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 4 - A reclamante faz jus a devida restituição do valor gasto com hospedagem, combustível e pedágio, conforme determinado na sentença. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000445-70.2022.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)”
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001380-19.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE PEDRO ROCKENBACH - CPF: 285.062.350-49 (RECORRIDO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO), MARIA GONCALINA BOTELHO - CPF: 468.563.821-20 (RECORRIDO), ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A. - CNPJ: 45.153.382/0001-21 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025